Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007820-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES
PACIENTE: JOARA CHAGAS DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Francisco de Azevedo Pontes, em favor de Joara Chagas da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato [art. 171, caput, do CP], perpetrado em face de João Paulo Cerruti, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, pois não obstou a produção de provas, possui residência fixa e não representa perigo à sociedade.
Pede, liminarmente, a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
Decido.
Pelo que se depreende dos autos, a prisão preventiva da paciente, Joara Chagas da Silva, foi decretada após representação da autoridade policial, assim fundamentada:
“Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de JOARA CHAGAS DA SILVA, vulgo JOARA PIMENTEL, pleiteada pelo i. Delegado da Policia Judiciaria Civil de Sorriso/MT.
Informou a autoridade policial que a investigada vem anos a fio praticando crime de estelionato em Sorriso e região e que recentemente teria aplicado o golpe em JOÃO PAULO CERRUTI.
Conforme relatou a autoridade policial, a representada JOARA CHAGAS DA SILVA, vulgo JOARA PIMENTEL, criou um perfil falso em uma rede social com o nome de ANA NATALIA PAULETTO, começou uma amizade com a vítima e no decorrer das conversas a suposta ‘Ana’ começou falar do seu irmão ‘Gustavo Luís Pauletto’ dizendo que seu irmão era uma Policial Civil e trabalha em Cuiabá, mas estaria residindo em Sorriso no condomínio Cidade Jardim.
Relatou ainda a autoridade policial que a representada, após ganhar confiança da vítima e estar mais familiarizada com ela lhe ofereceu uma hospedagem no Malai Manso Resort em Cuiabá, alegando que seu irmão teria cotas no Manso, sendo que logo em seguida o suposto irmão de Ana mandou mensagem para João confirmando a história e informando seu endereço, mandando, inclusive sua localização por aplicativo de WhatsApp, o que batia com as informações já repassadas por Ana, sendo a localização do suposto irmão no condomínio Cidade Jardim em Sorriso/MT. Informou a vítima a autoridade policial que fechou negócio com Ana, sendo acordado o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), contudo, Ana pediu que ele realizasse o deposito na conta de KIANNE NAYARA MENDONÇA RODRIGUE, repassando as informações para depósito.
Discorreu a autoridade policial que logo após a vítima fazer o depósito a suposta ‘ANA’, mandou mensagem narrando que não teria conseguido fechar as reservas no Lago Manso e que devolveria o valor, chegando inclusive a mandar um comprovante de transferência do BANCO NUBANK na conta 3009803-5, à vítima, entretanto, essa transferência nunca compensou.
Relatou a autoridade policial que após o ocorrido a vítima tentou contato com a suposta ‘Ana’ e ela sempre o enrolava, quando a então vítima resolveu entrar em contato com o Banco Nubank, para saber sobre o suposto depósito, sendo informada pelo Banco que o comprovante de depósito seria falso.
Informou a autoridade policial que a vítima conseguiu encontrar o telefone de KIANNE NAYARA MENDONÇA RODRIGUES, pessoa que teria recebido o depósito e após conversas descobriu que toda farsa foi montada por JOARA e como JOARA já é figura conhecida na cidade por aplicar vários golpes, a vítima teve certeza que foi mais uma das vítimas da estelionatária e resolveu procurar a delegacia.
Discorreu a autoridade policial que a investigada é contumaz na prática de delitos dessa natureza e em pesquisa no Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, foi possível localizar mais de 16 registros de boletins de ocorrência envolvendo a suspeita JOARA CHAGAS DA SILVA, vulgo JOARA PIMENTEL, em casos e situações envolvendo crimes de estelionato.
Informou ainda a autoridade policial que além dos diversos casos no Estado de Mato Grosso, existem fatos em outros Estados, citando como exemplo o fato narrado no B.O 2796/2017 de São Paulo/SP, onde figura como vítima a pessoa de Larissa Fernandes de Oliveira.
Ressalta a autoridade policial que JOARA é conhecido nas mídias devido seu perfil de estelionatária e a sociedade está indignada com a falta de aplicabilidade da Lei em relação a ela.
Diante dos fatos apresentado, pugna a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva da investigada JOARA CHAGAS DA SILVA, vulgo JOARA PIMENTEL, vez que as provas subjetivas representadas aqui pelo depoimento da vítima, termos de declarações e corroborando com elas as provas indiciarias a qual tendo relação com o fato induz ser a investigada autora de vários crimes de estelionato aplicados na região.
O Ministério Público manifestou favorável ao pedido (fls. 105/108).
Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.
[...]
In casu, entendo que a prisão preventiva da indiciada deve ser decretada para garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva, vez que, conforme demostra no pedido feito pela autoridade policial a investigada vem anos a fio praticando crime de estelionato, ostentando uma lista de 17 (dezessete) boletins de ocorrência, não só nesta cidade, mais em outras cidades do Estado de Mato Grosso e em outros Estado da Federação, citando aqui Boletim de Ocorrência registrado no Estado de São Paulo sob o n.o 2796/2017 (fls. 45/46).
Tal situação demonstra que a investigada dedica-se à atividade criminosa reforçando a necessidade de decretar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, vez que solta coloca em risco toda sociedade, dada a sua reiteração delitiva em crimes desta natureza.
[...]
Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pela investigada, sobretudo sua recalcitrância em incorrer em condutas delituosas, viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]
Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, malgrado ela já tenha sido condenada nos autos n.o 9296-38.2015.811.0040 – Código:137302, estando o processo em grau de recurso no TJMT, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
[...]
Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva da investigada, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal”.
Por ocasião do recebimento da denúncia, em 26/3/2020, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva da paciente, pelas seguintes razões:
“Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, feito pela defesa da ré JOARA CHAGAS DA SILVA, vulgo JOARA PIMENTEL, ao argumento de que a ré é primária, possui empreso e residência fixa e que a medida aplicada (prisão preventiva) é desproporcional, vez que o periculum libertatis, não se faz mais presente no caso em apreço, aduzindo ainda que há riscos na manutenção da prisão da ré tendo em vista a pandemia do coronavírus.
Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva.
É o relato do necessário. Decido.
[...]
Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão vejamos.
Malgrado a ré seja primária, sem condenação transitada em julgado, não há como negar que ela ostenta uma grande lista de boletins de ocorrência por crime de estelionato, sendo, inclusive, figura conhecida na mídia local e nas redes sociais pelos golpes aplicados.
Diante da reiteração criminosa da ré, a manutenção da sua prisão é medida que se impõe, face a necessidade de garantir a ordem pública, vez que a aplicação de medidas cautelares neste caso não seria suficiente, uma vez que a maioria dos golpes aplicados pela ré, conforme demostram os boletins de ocorrência em anexo, foram realizados pela internet com anúncios de compra e venda em perfis falsos.
Importante ainda consignar que a ré já foi condenada em processo em tramite neste juízo - autos do processo n.o 9296-38.2015.811.0040- Código:137302, por crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal), bem como responde outras ações penais sob o n.o 428-20.2016.811.0040- Código: 143297 e n.o 8807-76.2018.811.0040 – Código: 198582, neste juízo pelo mesmo crime.
[...]
Ademais, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade a denunciada, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.
No que diz respeito a pandemia do coronavírus, importante registrar que não há notícias da existência de rés com sintomas do COVID-19 nos presídios Femininos do Estado ou mesmo na Cadeia Feminina de Colíder/MT, o que indica e afiança que a razoabilidade está em se manter a segregação também como medida de proteção dos próprios segregados.
De mais a mais, os estabelecimentos penais do Estado, bem como o Centro de Ressocialização, possuem profissionais credenciados que atendem os segregados, de sorte que a vida de qualquer réu, ao que tudo indica, não está em risco, absolutamente; diversamente do que sofre o restante da população que, a toda evidência, não dispõem da mesma estrutura individualizada de atenção e proteção pelo próprio estado, estando todos em evidente risco de contaminação comunitária e sobrecarga do sistema público de saúde.
A recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Como dito, mostra-se prematuro deduzir que na prisão a ré tenha maior probabilidade de contrair o vírus, pelo contrário, existe no sistema carcerário compromisso do Estado em garantir e salvaguardar os interesses dos presos.
De mais a mais, a ré não se encontra na lista de riscos do COVID-19, de modo que a manutenção de sua prisão é medida que se impõe, notadamente para a garantia da ordem pública, sendo o indeferimento do pedido medida de rigor.
[...]
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da ré JOARA CHAGAS DA SILVA”.
Não ignoro que a paciente ostenta respeitável lista de registros criminais, todas elas pela prática do crime de estelionato, inclusive, com condenação provisória.
No entanto, apesar de ser figura conhecida na mídia local e nas redes sociais pelos golpes aplicados, como bem acentuou o magistrado de origem, e que a sociedade está indignada com a falta de aplicação da lei em relação a ela, conforme salientado pela autoridade policial, tais argumentos, por si sós, não são suficientes para autorizar sua segregação cautelar.
Nessa ordem de ideias, não desconhecendo o risco concreto de possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que a paciente, aparentemente, há tempos vem praticando e obtendo vantagens, é de se registrar que o delito praticado é de médio potencial ofensivo, e, além disso, não foi cometido com violência ou grave ameaça, a demonstrar sua periculosidade acentuada.
Neste viés, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que a prisão preventiva da paciente, no caso concreto, pode ser substituída medidas cautelares diversas.
A propósito, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente, Joara Chagas da Silva, pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, a iniciar após a reabertura do Fórum de Sorriso;
(ii) proibição de ausentar-se da Comarca de Sorriso sem prévia autorização judicial, devendo comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;
(iii) pagamento da fiança no montante de dois salários mínimos, totalizando a importância de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
Comprovado nos autos o pagamento da fiança arbitrada, que deverá ser realizado perante o juízo de origem, deverá a autoridade coatora expedir o alvará de soltura em favor da paciente, Joara Chagas da Silva, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Ao término do plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição deste feito.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.